Tribunal: TJES
Processo: 0004849-02.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004849-02.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEVINGSTONE MARCOS TEIXEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004849-02.2017.8.08.0008

EMBARGANTES: LEVINGSTONE MARCOS TEIXEIRA, VANCIRLEI GALVANI SCHIMIT

Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

3.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

4.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004849-02.2017.8.08.0008

EMBARGANTES: LEVINGSTONE MARCOS TEIXEIRA, VANCIRLEI GALVANI SCHIMIT

Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEVIGNSTONE MARCOS TEIXEIRA e VANCIRLEI CALVANI SCHIMIT
,
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, (Id. 5617928) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal anteriormente interposta pelos embargantes, mantendo os termos da sentença que condenou
LEVIGNSTONE
pela prática do crime previsto no
art. 297 e art. 304,

ambos do Código Penal, e art. 63,

caput
, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 05

(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30

(trinta) dias-multa,

sendo cada dia-multa

equivalente a 1/30

do salário-mínimo vigente à época do fato. Além de condenar o apelante
VANCIRLEI

pela prática dos crimes previstos no
art. 297, do Código Penal, e art. 63,

caput
, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 05

(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30

(trinta) dias-multa,

sendo cada dia-multa

equivalente a 1/30

do salário-mínimo vigente à época do fato.

Os recorrentes sustentam (ID 5763035), em síntese, que há omissão no julgado, uma vez que a Colenda Câmara não se manifestou acerca da tese defensiva de ofensa à Lei nº 9.605/98, da ausência de provas da autoria do crime do art. 297, do Código Penal, e da ofensa à previsão do art. 17, do Código Penal.

Deste modo, requerem seja sanado o vício, reformando o acórdão com efeitos infringentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5817853) opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
ao
s

e
mbargante
s
.

Os embargantes afirmam que no acórdão impugnado não há manifestação acerca da inexistência de prova da autoria do art. 297, do Código Penal. Aduzem, ainda, que o documento supostamente falsificado não passou de um rascunho, consubstanciando-se em erro grosseiro.

Contudo, como se observa do Voto condutor do Acórdão, esta Colenda Câmara expressamente afirmou que

“Quanto ao argumento de que a falsificação era grosseira, ressalto o depoimento da testemunha José Henrique Bolzan Prado, à época Secretário Municipal, de que a falsificação era grosseira para alguém que possuía conhecimento na área. Tanto é verdade que a empresa que realizava o serviço de terraplanagem no local acreditava que estava prestando um serviço devidamente respaldado por Alvará Autorizativo – conforme se extrai do depoimento prestado em juízo da testemunha Silvaney Trames, responsável pela Empresa Terraplanagem Trames.

Ainda, ao olhar os documentos, o original e o falso, observa-se que apresentam as mesmas características: o brasão da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, da Secretaria de Meio Ambiente, o endereço e telefone da Prefeitura, além da assinatura do Secretário.

Deste modo, entendo que resta devidamente comprovada a autoria e a materialidade do apelante LEVINGSTONE no delito de falsificar documento público e usar documento público falsificado, e na autoria e materialidade do apelante VANCIRLEI de usar documento público falsificado.”

Prosseguindo, os embargantes alegam omissão acerca da ocorrência do dano ambiental, apontando o depoimento de testemunha no qual há o relato de que, imediatamente, a terra foi retirada do local.

Contudo, mais uma vez esta Colenda Câmara destacou que :

“Acerca do dano ambiental, cabe destacar o depoimento do Policial Militar Joberlan Angelo Vaccary, prestado em juízo (mídia anexa), quando relatou que foi até o local em razão de denúncias recebidas, pela Secretaria de Meio Ambiente, de que no terreno ocorria um aterramento ilegal. Afirma que, quando chegou no loteamento,
observou um acúmulo de terra na tangência do rio que passa próximo ao loteamento
. Afirmou que
não foi respeitado o limite estabelecido em Área de Proteção Ambiental
e que, segundo a empresa contratada, seriam utilizados, no total, 100 (cem) caminhões de terras para realizar o serviço de aterragem.

Paralelamente, a testemunha Silvaney Trames, responsável pela Empresa Terraplanagem Trames, relatou em juízo que havia iniciado os trabalhos de terraplanagem no local.

Ainda, a testemunha José Henrique Bolzan Prado, à época Secretário Municipal, afirmou que foram jogadas 14 (quatorze) caçambas de terra e que, quando foi ao terreno, já se encontrava com cerca de 80cm (oitenta centímetros) de altura, dentro da Área de Preservação Permanente.

Assim, o fato de o apelante Vancirlei, posteriormente, reparar o dano de forma espontânea, retirando a terra do local, não afasta a consumação do delito, servindo apenas como uma atenuante, na forma determinada no art. 14, inciso II, da Lei nº 9.605/98.”

Consequentemente, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)